Tribunal: TJBA
Processo: 8006840-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006840-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ROBSON MONTEIRO LIMA

Advogado(s)
:
ROBSON OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela antecipada, formulado em Ação de Rescisão Contratual, ajuizada em face de ROBSON MONTEIRO LIMA. A seguradora alegou omissão dolosa de doença preexistente (tumoração infraclavicular – CID 10 R222) pelo segurado, o que justificaria a rescisão do contrato de plano de saúde, e pleiteou o deferimento de medida liminar para suspensão dos efeitos do vínculo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a mera alegação de omissão de doença preexistente pelo segurado é suficiente para justificar, liminarmente, a rescisão contratual por parte da operadora de plano de saúde; e determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris)
e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), conforme previsto no art. 300 do CPC, aplicável ao caso por força do art. 1.019, I, do mesmo diploma legal.

4. A ausência de comprovação inequívoca de má-fé do segurado impede o reconhecimento da verossimilhança das alegações da operadora, sendo indispensável a dilação probatória para apuração da suposta fraude contratual.

5. A jurisprudência pacificada do STJ, por meio da Súmula 609, estabelece que é ilícita a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando não comprovada a má-fé do segurado ou ausente a exigência de exames médicos prévios.

6. A conduta da operadora, que optou por contratar sem exigir exames médicos admissionais, implica assunção dos riscos inerentes à contratação e não pode ser invocada, por si só, para justificar a exclusão de cobertura.

7. Configura-se o
periculum in mora inverso
, pois eventual suspensão da cobertura contratual poderia comprometer o acesso do consumidor a tratamentos médicos urgentes, afetando diretamente seu direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS nº 558/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; TJDFT, AI nº 0733312-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 17.10.2023, 8ª Turma Cível.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°

8006840-98.2025.8.05.0000,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
a

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Recorrido
ROBSON MONTEIRO LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA